Tribunal: TJDFT
Processo: 0754383-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL (RITJDFT, ART. 232). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CAUSAR DANO EMOCIONAL À MULHER. OFENDIDA. EX-ESPOSA. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. VIOLÊNCIA MOTIVADA PELO GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CARTA TESTEMUNHÁVEL CONHECIDA E PROVIDA PARA CONHECER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL JULGADA, NO MÉRITO, IMPROCEDENTE.
1. A Carta testemunhável tem como objetivo provocar o conhecimento de outro recurso pelo Tribunal, o qual fora obstado pelo Juízo a quo.
2. Em razão do princípio da fungibilidade, o presente Recurso em Sentido Estrito pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-lhe especial proteção pela situação de vulnerabilidade decorrente do gênero.
4. Depreende-se dos fatos narrados que estão presentes os requisitos para configurar infração cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que o réu supostamente invadia, controlava e perturbava a vida íntima e particular da sua ex-esposa com caráter de desprezo à condição de gênero.
5. Revela-se inafastável a aplicação da Lei no 11.340/06 e, por consequência, a competência para processar e julgar o presente processo é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
6. CARTA TESTEMUNHÁVEL CONHECIDA E PROVIDA PARA CONHECER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE, NO MÉRITO.